Tribunal: TJDFT
Processo: 0720545-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE MODEM/ROTEADOR. DIVERGÊNCIA NA PUBLICIDADE QUANTO À DESCRIÇÃO E A IMAGEM DO PRODUTO. PUBLICIDADE ENGANOSA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ARTIGOS 6o, IV, 30, 31, 37 §1o E 47 DO CDC. GRAVE DEFEITO DE INFORMAÇÃO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela primeira ré em face da sentença que declarou a rescisão do contrato entabulado entre as partes; condenou as rés a não efetuarem qualquer cobrança em face da parte autora, além do pagamento de R$ 304,14 a título de ressarcimento e de R$ 5.000,00 por danos morais.

2. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.

3. Na inicial a parte autora alega que teria recebido um folder da Claro que anexa na sua petição (ID 22562715, pág. 4 e 22562752, pág. 4) e que contratou o serviço em conformidade com aquela publicidade, sendo que recebeu aparelho distinto. Transcreve-se o trecho que consta na inicial: “contratou junto a 1a Requerida em 23/04/2020 serviços de internet (Doc. Anexo no 15 A Doc. Anexo no 21), conforme demostra a oferta abaixo colacionada na publicidade enviada ao escritório dos Requerentes. Cabe frisar que a venda foi contatada por intermédio do preposto da 2a Requerida (...) que neste ato “ratificou” os termos da publicidade colacionada e do contrato entabulado, como demostrado nas conversas abaixo” (ID 22562752, págs. 4/5).

4. Apesar da inicial não indicar o nome do aparelho que teria adquirido e qual o modelo que teria recebido, identifica-se nos registros formulados pela parte autora junto a Senacon, Procon, Prodecon, Anatel, além da ocorrência policial, a sua seguinte menção quanto aos fatos: “Ademais, registre-se que no dia 23-04-2020 foi firmado também um contrato de dados de internet, com 140 GB, sendo que o roteador ofertado, na publicidade enviada ao escritório era o ZTE, MF253V, com longo alcance e antena e no contrato, malandramente, inseriram o ZTE, MF920V, de alcance bem reduzido”.

5. Ocorre que a partir da análise da mensagem publicitária ID 22562752, pág. 4 constata-se a existência de menção textual ao roteador ZTE MF920V Pocket, enquanto que a imagem indicada demonstra um aparelho ZTE MF253V. Não obstante a indicação textual ao aparelho ZTE MF920V Pocket, o que também constou no contrato firmado entre as partes (ID 22562733) e que foi entregue ao consumidor, identifica-se uma diferença significativa entre aqueles aparelhos. O modelo MF920V Pocket possui tamanho ínfimo, sem qualquer antena, não possuindo qualquer similitude com o roteador de estrutura robusta e com antena que foi indicado no folder entregue ao consumidor.

6. Não há que se exigir do consumidor o conhecimento técnico quanto aos modelos de modem/roteador meramente a partir da descrição do código do aparelho. Na verdade, o que gera no consumidor a expectativa do que está contratando é a imagem do produto que acompanha a publicidade, sobretudo quando o objeto corresponde a um produto de pouco conhecimento da nomenclatura dos modelos pelos consumidores, como o caso de um modem/roteador. Ainda, no caso concreto, a parte autora entrou em contato com o segundo réu questionando detalhes quanto à oferta, inclusive quanto ao modelo que seria disponibilizado, recebendo em resposta o folder e a informação de que receberia uma ligação para explicar os detalhes da oferta (ID 22562737, pág. 1). Ademais, ao receber o produto bem distinto daquele divulgado nas imagens a parte autora entrou em contato com a segunda ré, recebendo a resposta de que a empresa não tinha o outro aparelho em estoque e que por isso teria enviado aquele modelo distinto do exposto na imagem publicitária (ID 22562737, págs. 4/5). Desse modo, identifica-se que a parte autora produziu as provas que detinha condições, enquanto que a parte ré não se desincumbiu do ônus da prova de demonstrar que teria efetivamente esclarecido o consumidor que o modem seria bem distinto daquele que consta na imagem publicitária.

7. É direito básico do consumidor a proteção contra a publicidade enganosa (artigo 6o, IV do CDC), sendo “enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços” (artigo 37 §1o do CDC). Importante assinalar que o CDC também estabelece no seu artigo 31 que “A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.”

8. Ainda, destaca-se que a publicidade integra o contrato que vier a ser celebrado (artigo 30 do CDC), razão pela qual em caso de divergência sobre os termos contratuais (e da oferta a ele vinculada) deve-se adotar a interpretação mais favorável ao consumidor, conforme estabelece o artigo 47 do CDC.

9. Portanto, confirma-se a falha na prestação do serviço, sendo que a situação decorrente de grave defeito na informação no caso concreto suplantou o mero aborrecimento, induzindo o consumidor a erro quanto a sua expectativa no recebimento do aparelho que necessitava, acarretando o desvio produtivo do consumidor, sendo causa apta a subsidiar a reparação por danos morais.

10. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Assim, adequado o valor fixado de R$ 5.000,00.

11. Enfim, também deve ser mantida a sentença quanto a determinação para o cancelamento do serviço, face o direito de arrependimento previsto no artigo 49 do CDC, além da restituição quanto aos valores cobrados (R$ 304,14 – ID 22562852 e 22562853) pela oferta de serviços/aparelho após a entrega do produto diverso ao consumidor, que impossibilitava a adequada utilização nos moldes pretendidos pela parte autora. A justificar, também, o cancelamento do contrato, a informação da 2a requerida de que não dispõe do modem que vendeu para entrega ao requerente.

12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.